Tribunal: TJBA
Processo: 8056044-48.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8056044-48.2024.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Marcelo de Carvalho Santos

Defensor Público: Dr. Fabiano Choi

Impetrada: Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8124328-08.2024.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO, AMEAÇA E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 157, §2°, II, ART. 147 E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. PACIENTE QUE POSSUI OUTRA AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Marcelo de Carvalho Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/08/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, §2°, II, art. 147 e art. 307, todos do Código Penal.

III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 68914369), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV- Informes judiciais (ID. 69172718) noticiam
in verbis
: “[...] O Ministério Público, no dia 04 de setembro de 2024, ofereceu denúncia em desfavor de Marcelo de Carvalho Santos e Laila Bispo dos Santos, como incursos nas penas dos arts. 147; 157, §2º, inciso II; e 307, todos do Código Penal, em virtude de fatos ocorridos no dia 27 de agosto de 2024, por volta das 16h45min, na escadaria de acesso a Estação do Metrô Rodoviária, conhecida como “Passarela do Empresarial”, nesta cidade, oportunidade na qual, os Denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de ações, subtraíram o aparelho celular Motorola Moto G 32, cor preta, da vítima Bárbara Cristina Magalhães Sousa da Silva, sendo a ação praticada mediante violência e grave ameaça(ID 462160685). Inicialmente a denúncia foi distribuída, por equívoco, para 13ª Vara Criminal de Salvador, que declinou da competência do processamento e julgamento do feito em razão da matéria, conforme decisão datada em 5 de setembro de 2024 (ID 462282593). O feito foi redistribuído para esta Especializada em 6 de Setembro de 2024, tendo o juízo recebido a exordial acusatória em 8 de setembro de 2024 (ID 462606518), oportunidade em que determinou a citação dos acusados, ato em relação ao qual as diligências estão em curso. Por oportuno, destaco que a decisão vergastada foi proferida pela Autoridade Judiciária da Vara de Audiência de Custódia no bojo do APF correlato, tombado sob nº 8119172- 39.2024.8.05.0001, e que, no entendimento do Juízo, encontra-se acertadamente motivada e consonante com a legislação processual vigente. [...]”

V- Inicialmente, não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do
decisio
que decretou a prisão preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
In casu,
observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado evidenciada pela elevada violência supostamente empregada pelo paciente que, em conjunto com a corré, teria ameaçado esfaquear e atirar na vítima, tendo destacado, ainda, a existência de outra ação penal em desfavor do paciente, também pela suposta prática do crime de roubo majorado, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VI- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública.

VII- Por fim, importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8056044-48.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Marcelo de Carvalho Santos, como Impetrada, a Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.